Tribunal: TJMT
Processo: 1020576-76.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020576-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZELAIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 571.701.501-15 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020576-76.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Zelaide Rodrigues da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Zelaide Rodrigues da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSOSS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Se houve juntada de documentos que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, aliado ao fato de que a autora não comprovou a quitação dos débitos que alega serem indevidos, não há que se falar em inexistência de dívida.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC c.c. art. 6º da Lei nº 9.099/95, para DECLARAR a inexigibilidade do débito descrito na inicial, e DETERMINAR à parte ré que promova a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data..”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos, nos valores de R$ 306,00 e R$ 326,00, quais não reconhece.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que a cobrança é oriunda de consumo de energia elétrica da
Unidade Consumidora nº 381154-4
que esta cadastrada em nome da autora, instalada
na “Rua Seis, Quadra 12, Bairro: Jardim Tarumã, Várzea Grande/MT”.
Aduz que o débito é devido e a inscrição fora efetuada em exercício regular de direito. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

No presente caso, em que pese o Reclamante alegar que desconhece a origem da obrigação, verifico que foi juntado pela Ré uma confissão de dívida do ano de 2013, qual se encontra devidamente assinada e com documento pessoal da autora. Na impugnação a autora afirma que os débitos junto a concessionária de energia elétrica estão quitados e se encontram prescritos.

Entretanto, apesar do documento de confissão de dívida, que de fato estaria prescrito, a reclamada realizou a juntada do Histórico de Consumo da UC e o documento de Ordem de Serviços que foram realizados no ano de 2019 e de acordo com o extrato de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito que foi juntado na inicial os débitos possuem vencimento em 27.09.2019 e 29.10.2019 e inexiste nos autos o comprovante de pagamento das referidas faturas.

Assim, ao alegar em sua peça impugnatória que os débitos junto a concessionária de energia se encontram quitados, caberia a autora a comprovação de tal afirmação, mas não colacionou aos autos os pagamentos das faturas mensais de energia elétrica da UC em sua titularidade, bem como não há qualquer pedido de desligamento, pois de acordo com a ficha cadastral o desligamento ocorreu em 18.11.2019:

Verifico que somente fora desligado após os débitos vencidos e inadimplidos pela consumidora. Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento das faturas vencidas, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Também entendo que diante do reconhecimento da legalidade de tal cobrança, outro caminho não há senão o acolhimento do pedido contraposto, sob pena de resultar em enriquecimento sem causa por parte da consumidora.

Por derradeiro, no que tange a pretensão recursal da Reclamante para que seja a reclamada condenada ao pagamento de indenização por dano moral, resta prejudicada.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos,
dou provimento ao recurso da Reclamada e julgo improcedente o pedido inicial,
bem como
acolho parcialmente o pedido contraposto formulado pela Reclamada
e condeno o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 632,00, acrescida de correção monetária, a contar do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de apresentação da contestação.

Em consequência
,
nego provimento ao recurso da Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022